Tribunal: TJMT
Processo: 1009623-83.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009623-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), GLEIDSON FERREIRA DA CRUZ - CPF: 871.012.701-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ISAAC SANTANA LEITE - CPF: 021.457.521-70 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTES:
GLEIDSON FERREIRA DA CRUZ e outros

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, é suficiente para concessão do benefício da gratuidade da justiça, especialmente quando oportunizada a complementação documental pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência judiciária gratuita, embora assegurada como garantia fundamental (CF/1988, art. 5º, LXXIV), exige demonstração concreta da
insuficiência de recursos, não se prestando à concessão automática fundada em mera declaração unilateral.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3º) é relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos que suscitem dúvida razoável quanto à capacidade econômica da parte.

5. A inércia da parte agravante, mesmo após reiteradas oportunidades para comprovação documental da alegada hipossuficiência, fragiliza a pretensão e legitima o indeferimento do benefício.

6. A decisão recorrida fundamentou-se em dados concretos dos autos, notadamente a ausência de prova idônea e indícios de capacidade contributiva extraídos da qualificação profissional e do valor das relações contratuais discutidas.

7. O direito de acesso à justiça não se confunde com o direito de litigar gratuitamente, exigindo-se, para tanto, demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

8. Inviável o recolhimento de custas ao final do processo, à míngua de previsão legal, conforme normas da Corregedoria-Geral da Justiça estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência não possui presunção absoluta, podendo ser afastada diante da ausência de comprovação mínima e da existência de indícios de capacidade econômica. 2. O indeferimento da gratuidade da justiça é
medida
legítima quando a parte, instada a comprovar sua insuficiência financeira, permanece inerte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1020744-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 06.02.2024; TJMT, AI nº 1016116-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 29.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Gleidson Ferreira da Cruz e Isaac Santana Leite contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais nº 1001693-94.2025.8.11.0017, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustentam, em síntese, que enfrentam severas dificuldades econômicas decorrentes de adversidades no setor agropecuário, circunstâncias que comprometeriam sua capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Alegam, ainda, que apresentaram declaração de hipossuficiência, a qual, por força do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, goza de presunção relativa de veracidade, não podendo ser afastada sem a existência de elementos concretos em sentido contrário.

Aduzem que a decisão agravada teria desconsiderado tal presunção com base apenas na qualificação profissional dos autores e no valor dos contratos discutidos, sem a devida análise da realidade financeira enfrentada, o que configuraria violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

Defendem que a manutenção da decisão poderá acarretar o cancelamento da distribuição da ação originária, impedindo o exame do mérito das alegadas abusividades contratuais e inviabilizando a apreciação dos pedidos de tutela de urgência formulados.

O recurso é tempestivo, e as custas encontram-se sobrestadas, por se tratar de autos que se referem ao indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
, conforme certificado no
ID
351388891
.

Tutela recursal
in
deferida
por ausência dos requisitos legais
, conforme se extrai do
ID
3
52009876
.

Sem contrarrazões
.

(ID.
352083873)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTES:
GLEIDSON FERREIRA DA CRUZ e outros

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Gleidson Ferreira da Cruz e Isaac Santana Leite contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais nº 1001693-94.2025.8.11.0017, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A questão devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da legalidade do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

É consabido que a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXXIV, dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
, erigindo a assistência jurídica gratuita à
condição de garantia fundamental instrumental ao pleno acesso à jurisdição e à efetividade do devido processo legal.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5º, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5º, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6º).

Por sua vez, o art. 99, §3º, do mesmo diploma estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade.

O benefício, portanto, não é automático nem ilimitado, devendo ser concedido apenas quando comprovado que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou familiar da parte
agravante
.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, os agravantes limitaram-se à juntada de declaração unilateral de hipossuficiência, deixando de apresentar documentação mínima apta a demonstrar sua real situação econômica, mesmo após expressa determinação judicial e concessão de prazo para tal finalidade
.

Nessa linha, os elementos constantes dos autos evidenciam que o Juízo de origem oportunizou, de forma reiterada, a regular instrução do feito, determinando a juntada de documentação comprobatória. Em ato contínuo, procedeu à nova intimação da parte agravante e, por fim, franqueou-lhe a possibilidade de complementação probatória, inclusive indicando a apresentação de documentos como holerites, declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos e despesas, conforme se extrai dos
IDs
nº 205468801, 211108984 e 222752060
– autos de origem
.

Não obstante as sucessivas oportunidades concedidas, os agravantes deixaram de atender às determinações judiciais, permanecendo inertes quanto à produção de prova mínima apta a amparar suas alegações.

Prosseguindo, verifica-se que, embora a parte agravante sustente enfrentar dificuldades financeiras decorrentes de fatores econômicos e adversidades no setor agropecuário, bem como alegue o indevido afastamento da presunção de hipossuficiência, tais assertivas não vieram acompanhadas de elementos probatórios mínimos aptos a corroborá-las, revelando-se insuficientes, por si sós, para desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Ademais, a análise probatória revela que a conclusão adotada pelo magistrado de origem não se fundou em meras presunções abstratas, mas sim na conjugação de dois elementos relevantes: a ausência de comprovação documental, mesmo após oportunidade concedida, e os indícios de capacidade econômica extraídos da qualificação profissional dos agravantes e do valor dos contratos discutidos.

Nesse ponto, é necessário empregar interpretação finalística da norma processual. Ou seja, a finalidade da gratuidade da justiça é assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras, não se prestando a beneficiar parte que, instada a comprovar sua alegada insuficiência, permanece inerte.

Outrossim, sob a ótica da interpretação sistemática, o art. 99, §2º, do CPC autoriza expressamente o magistrado a indeferir o benefício quando houver elementos nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência, hipótese que se configura no presente caso.

Importa ressaltar que a simples condição de pessoa natural não dispensa a comprovação da insuficiência quando houver dúvida razoável acerca da capacidade econômica.

Além disso,
conforme já delineado,
a decisão agravada observa corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC
não é absoluta
, cabendo
ao magistrado, diante dos elementos dos autos, indeferir o pedido quando ausente prova idônea da alegada miserabilidade jurídica.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
[...]
A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.”
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.:MARIO ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º,LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjuntoprobatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.:NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

[...] 7. A legislação vigente (CPC e Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/MT) não autoriza o recolhimento de custas ao final do processo, salvo nos casos legalmente previstos de isenção ou concessão de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1014764-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025,
publicado
no DJE 10/08/2025)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou
,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.:CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024
) [
grifo nosso
]

Ademais,
não se ignora a função garantista do instituto da gratuidade de justiça, tampouco sua importância na viabilização do acesso à jurisdição. No entanto,
esse benefício não pode ser utilizado como escudo para o descumprimento reiterado de determinações judiciais
, especialmente quando a parte, mesmo instada a tanto, se furta de colaborar com o esclarecimento de sua real condição financeira.

Outrossim, o
direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF) não se confunde com o direito de litigar
gratuitamente
quando presentes indícios razoáveis de capacidade contributiva. O deferimento da assistência judiciária exige mais do que a mera invocação formal da dificuldade econômica — exige a demonstração concreta da impossibilidade de custeio do processo, sob pena de banalização da gratuidade e comprometimento da sustentabilidade da prestação jurisdicional.

Cumpre
destacar
, ainda,
que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, não havendo amparo normativo para a tese subsidiária de adiamento do pagamento como medida alternativa à isenção.

A propósito
, extrai-se da jurisprudência
caseira
,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2º, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

[...]
(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025,
publicado
no DJE 19/05/2025)

Noutro giro,
no que tange ao argumento de violação ao direito fundamental de acesso à justiça, observa-se que tal garantia não é absoluta, devendo ser exercida em conformidade com os requisitos legais. O ordenamento jurídico não afasta a necessidade de comprovação mínima quando há elementos que fragilizam a presunção legal.

Também não se verifica, neste momento processual, a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal. A probabilidade do direito não se evidencia diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, e o perigo de dano, embora alegado, não pode prevalecer quando desacompanhado de plausibilidade jurídica.

Por fim, cumpre salientar, que eventual superveniência de prova idônea poderá ensejar novo exame do pedido de gratuidade no juízo de origem, não havendo preclusão material sobre a matéria.

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e alinhada à legislação processual vigente, não havendo elementos suficientes para sua reforma.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
,
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Registre-se, por oportuno, que permanece resguardada a possibilidade de reapreciação do pedido pelo Juízo de origem, na hipótese de superveniência de prova idônea apta a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026